Tribunal: TCU
Processo: 002.143/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelos recorrentes em face de acórdão que julgou irregulares as suas contas, condenando-os ao pagamento de débito e multa, em razão de diversas irregularidades observadas na realização da 3a Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Due Promoções e Eventos Ltda, Antonio de Jesus da Rocha Freitas Junior, Antonio Chrisostomo de Sousa; Manoel Viana de Sousa, Sheila Maria Assis de Oliveira e Mariangela de Souza contra o Acórdão 1089/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 receber o expediente encaminhado por Edileuza Silva Neiva à peça 479 como mera petição, por haver legitimidade e interesse; 9.3 deferir, em caráter excepcional, a ampliação do parcelamento autorizado pelo Acórdão 1089/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, no que se refere à dívida da Sra. Edileuza Silva Neiva, a fim de totalizar 96 (noventa e seis) parcelas, recalculando-se o valor das parcelas vincendas em face dos valores já recolhidos, se for o caso; 9.4 enviar cópia do presente Acórdão aos embargantes e a Sra. Edileuza Silva Neiva, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5 arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, V, do RI/TCU.